Tribunal: STF
Processo: AI 810392
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO PROVIDO PARA ADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PENDENTE NO STJ. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER DECISÓRIO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Agravo provido para admitir o recurso extraordinário e, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento em recurso especial. 




II – Não cabe agravo regimental contra decisão sem cunho decisório. 




III – Agravo regimental improvido.